Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-11.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-11.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSARIA SOARES DE MELO - CPF: 023.705.791-37 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE 1 ANO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 2.

Se não configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco do manejado intencional de ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), não há falar em litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010061-11.2019.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSAMARIA SOARES DE MELO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Sinop, que nos autos da ação
“Declaratória/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1010061-11.2019.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita; a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor o causa por litigar de má-fé, pois, ao “
deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador
” (cf. Id. no 94918050).

A apelante se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé dizendo que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé”
e que tentou, sem sucesso, pela via administrativa “
solucionar as dúvidas da contratação
”, enfatizando que “
quando as informações solicitadas na plataforma consumidor.gov são apresentadas e a contratação é comprovada o patrono da causa não ingressa com as presentes ações
” (cf. Id. no 94918052 - págs. 4/5).

Expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais contratou esse mútuo, e diz que
“o suposto contrato apresentado fora nitidamente preenchido em momento posterior de sua assinatura,

pois como se pode notar as lacunas do referido documento estão totalmente fora de seu devido enquadramento, como também o requerido apresentou no autos documentos preenchidos de forma manuscrita em sua integra, ou seja, muito provável que a parte autora tenha supostamente assinado um documento em branco, deixando assim claro que o requerido sequer cumpre com os requisitos de segurança que a ele são inerentes”
(cf. Id. no 94918052 - pág. 12), sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, já que o Banco/apelado não comprovou ter creditado em favor da autora/apelante o valor referente ao mútuo em discussão; sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 94918056).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o réu condenado à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

O
mérito gira em torno do problema da existência da “Cédula de Crédito Bancário” no 580855519, emitido pela apelante em favor do Banco/apelado em 09.08.2018, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e a indicação de que se trata de “empréstimo” no valor de R$ 8.343,35 (cf. Id. no 94918037
).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “empréstimo” com o Banco Itaú, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou alegando que houve contratação do mútuo – refinanciamento,
tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, emitido a
“Cédula de Crédito Bancário” no 580855519,
em 09.08.2018, no valor total de R$ 8.343,35
, para pagamento em 72 prestações mensais no valor de R$ 222,28, e que
o desconto da primeira parcela se deu 10/2018 e desde então seguem os desconto mensais das prestações subsequentes, situação que perdurou viva e ativa por quase um ano até ser questionada judicialmente; aduz, ainda, que o valor do mútuo foi creditado em favor da apelante por meio de “TED” para conta de titularidade da apelante (Banco Bradesco, agência no 234, conta corrente no 5953-6).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A

apelante nega veementemente a celebração da cédula de crédito bancário com o Banco/apelado, mas a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. no 94918037 – págs. 3 e 5, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. no 94918014), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence à apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica,
que não foi requerida pela apelante, que protestou pelo julgamento antecipado da lide (cf. Id. no 94918049).

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de quase um ano de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 30/07/2019, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde 10/2018, ou seja, por quase um ano ininterrupto, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do empréstimo, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

O art. 5o do CPC dispõe que aquele “
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”
.

Para Rui Stoco
,
a boa-fé, no “
plano ético e moral, significa lealdade, franqueza, honestidade, ou seja, conformidade entre o pensar, o dizer e o fazer”
e que
“a boa-fé constitui atributo natural do ser humano, sendo a má-fé o resultado de um desvio da personalidade
” (Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 37 e 41).

Ainda sobre a boa-fé, trago a lição de De Plácido e Silva:

“
Sempre se teve boa-fé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na conformidade com o direito, consequentemente, protegida pelos preceitos legais
” (Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, v. 3, pág. 327).

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, análise do conjunto probatório recursal constata-se que não está caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sobretudo àquelas reconhecidas pelo juízo de origem, quais sejam, “alterar a verdade dos fatos” (II) e “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (III).

No ponto, transcrevo referida normal legal:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Considerando que, ao ajuizar a presente a ação, em sua petição inicial, a autora/apelante alegou que “
não se recorda(va) de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária
” (cf. Id. no 94918011 - pág. 5), e que restou comprovado a tentativa frustrada de exibição do instrumento objeto do litígio mediante prévio registro de reclamação/solicitação pelo sitio eletrônico www.consumidor.gov.br (cf. Id. no 94918019), não vejo configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco de que a autora/apelante tenha manejado intencionalmente a presente ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), daí porque não há falar em litigância de má-fé.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021